Tribunal: TJES
Processo: 5017668-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017668-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR DIAS BRANDAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n° 5017668-81.2022.8.08.0048

Recorrente: NADIR DIAS BRANDÃO

Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4785143).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
NADIR DIAS BRANDÃO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a assinatura que consta no contrato juntado pelo recorrido é falsa;
d)
que deve ser declarada a inexigibilidade do contrato em questão, bem como condenar o recorrido a restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar se houve contratação de refinanciamento de empréstimo consignado pelo recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a parte recorrente contratou o serviço.

Primeiramente, destaca-se que não há nos autos indícios de que o recorrido agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que o recorrente firmou contrato a fim de renegociar empréstimo obtido anteriormente.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, durante sessão de conciliação realizada junto ao PROCON, o recorrente reconheceu, expressamente, que procurou o banco requerido, a fim de renegociar os empréstimos anteriores por ele pactuados junto à mencionada instituição financeira (fl. 03, do ID 16484900). Da mesma forma, admitiu ser legítima a sua assinatura no instrumento contratual nº 622897536, contestando, naquela oportunidade, apenas o valor supostamente refinanciado.

Contudo, ao longo da instrução procedimental, a parte autora se limitou a pugnar pela declaração de nulidade do aludido instrumento contratual n° 622897536, em clara contradição com o que foi alegado em momento anterior.

Destarte, os dados presentes no contrato, a fim de identificar a parte recorrente, estão em consonância com os documentos pessoais que acompanham a petição inicial.

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não restou comprovado nos autos qualquer ilegalidade praticada, mas tão somente legítimo desconto na conta bancária da recorrente a título do empréstimo comprovadamente contratado.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pelo recorrido, pelo contrário, que agiu no exercício regular do direito.

Por fim, não faz jus à restituição em dobro do valor cobrado, quiçá a indenização a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)